Tribunal: TJDFT
Processo: 0714201-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714201-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PINTO CALDEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que foi proferida nova decisão, ID 71306661, em que foi deferida, em parte, a tutela de urgência, para determinar "ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento AZACITIDINA, na prescrição de 100 mg, PELO PRAZO INICIAL DE 6 (SEIS) MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, já computada a dobra legal". Assim, manifeste-se a parte agravante sobre o interesse recursal. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora